Tribunal: TJMT
Processo: 1026658-95.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026658-95.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO CRISTO LTDA - CNPJ: 20.295.041/0001-60 (IMPETRANTE), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS DE ESPÓLIO – EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE ITBI – PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO REGISTRO SEM A COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ITCMD – ALEGAÇÃO QUE SERÁ APURADO NO FINAL DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO COM ITBI – OCORRÊNCIA DE FATOS GERADORES DISTINTOS EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Impossibilidade de determinar a realização do registro sem a comprovação de quitação do ITCMD, em virtude da ocorrência de dois fatos geradores, a ensejaram a incidência de IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMDD e ITBI.

Inexiste bitributação em relação à cobrança de IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMDD e ITBI na alienação de bens do espólio a terceiro, autorizada por meio de alvará judicial, haja vista que presentes os dois fatos geradores inerentes à exigência de tais tributos. O primeiro decorre da prerrogativa de disposição dos bens proporcionada pela abertura da sucessão, ao passo que o segundo incide em razão da transferência do bem ao terceiro adquirente.
(N.U 0080763-20.2014.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
Agropecuária Santo Cristo Ltda
, contra ato do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo interposto contra a decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a suscitação de dúvida, entendendo válida a exigência de comprovação do recolhimento do ITBI e ITCMD, para a concretização do registro de compra e venda do imóvel.

Alegou a impetrante que em razão da necessidade de quitar dívidas dos espólios de Hilário Bosing e Hilda Prediger Bosing, o juízo autorizou a venda de quota-parte dos bens, expedindo Alvará Judicial permitindo que fosse lavrada a escritura de compra e venda do imóvel.

Asseverou que a impetrante adquiriu o imóvel, que recolheu o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (ITBI), entretanto, no momento do registro o Tabelião emitiu Nota de Devolução exigindo também a apresentação da guia do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Aduziu que condicionar o registro de compra e venda à quitação do IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMD mostra-se ilegal, posto que tal tributo deve ser apurado no final dos autos do inventário judicial, quando existir um monte mor líquido partilhável, para que sirva de base de cálculo.

Ainda, destacou que a impetrante não pede declaração de não incidência IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMD sobre bem dos Espólios vendedores; nem a isto levará o registro da compra e venda sem apresentação de prova de pagamento de ITCMD, mas apenas pretende registrar, mediante pagamento de ITBI, escritura de compra e venda de imóvel que adquiriu com base em Alvará Judicial.

Afirmou que só depois de quitadas as dívidas é que será apurado, nos autos do inventário judicial, se existirá monte mor líquido partilhável que sirva de base de cálculo para incidir a alíquota do ITCMD, ou seja, só depois de pagar as dívidas é que será sabido se restará algum bem que para ingressar no patrimônio dos herdeiros, sendo certo que o imóvel foi alienado para o pagamento de dívidas do espólio. Assim, entendeu, que
ao exigir que seja pago ITCMD sobre o imóvel que foi vendido pelo espólio com o objetivo de quitar dívidas, o que fez a autoridade impetrada nada mais foi senão contornar a decisão judicial e a legislação, tributando o dinheiro que será usado para quitar as dívidas do espólio.

Por fim, ressaltou que
receia que os imóveis que comprou sofram constrições judiciais se a compra e venda não for registrada retirando o imóvel do nome dos vendedores, bem como está enfrentando dificuldades junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) pois não consegue regularizar passivo ambiental de reserva legal sem que tenha o imóvel registrado em seu nome.

Ainda, a impetrante alegou
já pagou o ITBI incidente sobre a compra e venda, não havendo tributos que possam ser exigidos de sua parte, mas se pelos herdeiros é devido ITCMD sobre o valor decorrente da venda dos imóveis, quem dirá é o Juízo do inventário quando o monte mor líquido for apurado.

Por essas razões, requereu a concessão da liminar, a fim de
determinar que o cartório de registro de imóveis da comarca de Sorriso/MT
registre
, independentemente da apresentação de comprovante de pagamento de ITCMD ou de declaração de sua isenção, a compra e venda lavrada na fl. 158 do Livro 57 do tabelionato da comarca de Ipiranga do Norte/MT.

A liminar pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 155245159.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas id. 156942152, juntando documentação.

A Procuradoria Geral do Estado, através da procuradora Márcia Palmiro da Silva e Lima, manifestou pela denegação da segurança (id. 157393181.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela denegação da ordem (id. 1609+21163), eis que
não pode o impetrante proceder ao registro em cartório sem arcar com o recolhimento do ITCMD, ainda que a transmissão tenha sido autorizada por meio de alvará judicial para consequente alienação a terceiro.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
Agropecuária Santo Cristo Ltda
, contra ato do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo interposto contra a decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a suscitação de dúvida, entendendo válida a exigência de comprovação do recolhimento do ITBI e ITCMD, para a concretização do registro de compra e venda do imóvel.

A impetrante adquiriu as Fazendas Toledo (matrícula 1897) e Toledo II (matrícula 1896), através do Alvará Judicial, com a finalidade de se levantar recursos para sua quitação, bem como para a manutenção de um dos herdeiros menor, sendo que buscou junto ao Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Sorriso/MT, a realização dos registros nas respectivas matrículas. Entretanto, ao realizar a qualificação registral, o Registrador emitiu nota devolutiva, solicitando a apresentação da Guia do Imposto De Transmissão Causa Mortis - ITCMD.

Asseverou, ainda, a incidência da Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal:
“ O imposto de transmissão ‘causa mortis’ não é exigível antes da homologação do cálculo”.

Inicialmente, a controvérsia gira em torno da incidência, ou não, do Imposto De Transmissão Causa Mortis - ITCMD cumulado com o ITBI, na venda de 02 (dois) bens imóveis que fazem parte do montante partilhável, deferida por meio de alvará judicial, bem como
o registro da compra e venda sem apresentação de prova de pagamento de Imposto De Transmissão Causa Mortis - ITCMD.

Destaca-se
a impetrante alegou que
já pagou o ITBI incidente sobre a compra e venda, não havendo tributos que possam ser exigidos de sua parte, mas se pelos herdeiros é devido Imposto De Transmissão Causa Mortis - ITCMD sobre o valor decorrente da venda dos imóveis, quem dirá é o Juízo do inventário quando o monte mor líquido for apurado.

Como é cediço, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão de imóveis em razão da morte e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme o art. 155, I da Constituição Federal e artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional.

Igualmente, a Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal não tem aplicação ao caso concreto, pois o julgado em que foi construída a súmula, discorre que:
“Imposto de transmissão causa mortis. Multa moratória indevida. Observância do art. 500, do Código de Processo Civil que prevalece sobre a lei local. Embargos rejeitados.”
(STF, Min. Pedro Chaves, d. 4.12.1961).

Observa-se que se trata de questões civis quanto a incidência de multa moratória para o pagamento do mencionado imposto, não em relação a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, na esfera do direito registral e da transladação do direito de propriedade.

Ainda, a Sumula 114 do Supremo tribunal Federal prever que o imposto de transmissão “causa mortis” não é exigível antes da homologação do cálculo, está postergando a apuração e o lançamento para depois do encerramento do processo judicial (inventário), que difere da transladação do direito de propriedade, cerne da questão posta em mesa, eis que deve ser acautelado os interesses fazendários, ou seja, o impetrante pode aguardar o término do processo de inventário, onde se apurará o valor líquido do patrimônio, calculando-se o valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, para após buscar o registro da escritura, demonstrando o pagamento do mencionado imposto.

Entretanto, o impetrante objetiva antes do término do término da tramitação do inventário, transpor para sua esfera patrimonial bens adquirido do espólio através do mencionado alvará judicial, deve, para a realização do registro, demonstrar o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, acautelando os interesse fazendários.

Por outro lado, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - tem como fato gerador a transmissão entre vivos (herdeiros e compradores), a título oneroso, de propriedade, domínio útil e direitos reais sobre bens imóveis, em razão da compra e venda.

Na hipótese, a incidência dos tributos mencionados decorre de fatos geradores distintos.

O fato gerador da cobrança do Imposto De Transmissão Causa Mortis - ITCMD ocorreu com a abertura da sucessão, momento em que os herdeiros passaram a ter a legitimidade de disposição dos bens, com a necessária autorização judicial.

Já o evento que permitiu a cobrança do ITBI, no caso, decorreu da transmissão dos bens ao terceiro adquirente.

Logo, não pode os herdeiros procederem à venda de bens que integram o espólio, sem arcar com o recolhimento do Imposto De Transmissão Causa Mortis - ITCMD, ainda que a transmissão tenha sido autorizada por meio de alvará judicial para consequente alienação a terceiro.

Assim,
o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão de imóveis em razão da morte e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme o artigo 155, inciso I da Constituição Federal e artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional.

Imperioso observar que uma vez finalizado o inventário, os herdeiros teriam de recolher o Imposto De Transmissão Causa Mortis - ITCMD para que, posteriormente, após a expedição de formais de partilha, pudessem dispor de tais bens, ocasião em que ocorreria a incidência do ITBI, ou seja, não podem, neste momento, utilizar do alvará judicial como via de isenção do pagamento do imposto de transmissão causa mortis - ITCMD.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO CUMULADO COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FINAL PARA AQUISIÇÃO. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE MORA CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES. ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA NÃO REGISTRADA ANTERIORMENTE PELOS PROMITENTES VENDEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE DOIS FATOS GERADORES, A ENSEJAREM A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMDD E IBTI.

(...) Impossibilidade de aquisição da propriedade pelos apelados, não só por não se poder levar a registro diretamente o instrumento de promessa de compra e venda, que necessita ser sucedido por Escritura de Compra e Venda, como também em razão da ocorrência de dois fatos geradores, a ensejaram a incidência de IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMDD e ITBI. (...)
(TJ-RS - AC: 70056018948 RS , Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 12/03/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2014)

Ainda, nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMDD EM RELAÇÃO À TRANSMISSÃO DE BENS AUTORIZADA POR ALVARÁ JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO COM ITBI - OCORRÊNCIA DE FATOS GERADORES DISTINTOS EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste bitributação em relação à cobrança de IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMDD e ITBI na alienação de bens do espólio a terceiro, autorizada por meio de alvará judicial, haja vista que presentes os dois fatos geradores inerentes à exigência de tais tributos. O primeiro decorre da prerrogativa de disposição dos bens proporcionada pela abertura da sucessão, ao passo que o segundo incide em razão da transferência do bem ao terceiro adquirente.”
(N.U 0080763-20.2014.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

Portanto,
ao contrário do que alegou o impetrante, não há falar em bitributação, pois a incidência dos tributos mencionados decorre de fatos geradores distintos. O fato gerador da cobrança do ITCMD ocorreu com a abertura da sucessão, momento em que os herdeiros passaram a ter a legitimidade de disposição dos bens, com a necessária autorização judicial. Já o evento que permitiu a cobrança do ITBI, no caso, decorreu da transmissão dos bens ao terceiro adquirente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULARDE LOCAÇÃO CUMULADO COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FINAL PARA AQUISIÇÃO. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE MORA CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES. ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA NÃO REGISTRADA ANTERIORMENTE PELOS PROMITENTES VENDEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE DOIS FATOS GERADORES, A ENSEJAREM A INCIDÊNCIA DE ITCMD E IBTI.(...)
Impossibilidade de aquisição da propriedade pelos apelados, não só por não se poder levar a registro diretamente o instrumento de promessa de compra e venda, que necessita ser sucedido por Escritura de Compra e Venda, como também em razão da ocorrência de dois fatos geradores, a ensejaram a incidência de ITCMD e ITBI
. (...)
(TJ-RS - AC: 70056018948 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 12/03/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2014)
.

Neste contexto, não pode o impetrante proceder ao registro em cartório sem arcar com o recolhimento do ITCMD, ainda que a transmissão tenha sido autorizada por meio de alvará judicial para consequente alienação a terceiro.

De tal modo, o IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMD é devido, seja por parte da impetrante ou dos herdeiros, não se podendo determinar ao
cartório de registro de imóveis da comarca de Sorriso/MT que se registre a compra e venda lavrada na fl. 158 do Livro 57 do tabelionato da comarca de Ipiranga do Norte/MT, independentemente da apresentação de comprovante de pagamento de IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMD .

Peço vênia para transcrever em parte a decisão no recurso administrativo:

“Conforme relatado, trata-se de recurso administrativo interposto em face de decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a suscitação de dúvida, entendendo como válida a exigência de comprovação do recolhimento de ambos os impostos, a saber, ITBI e, sobretudo o ITCMD, para a concretização do registro de compra e venda do imóvel.

Extrai-se dos autos que durante a tramitação do Inventário dos Espólios de Hilário Bosing e de Hilda Prediger Bosing, foram constatadas dividas deixadas pelos de cujus, motivo pelo qual, o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, onde tramita a ação, autorizou à venda das Fazendas Toledo (matrícula 1897) e Toledo II (matrícula 1896), através do Alvará Judicial, com a finalidade de se levantar recursos para sua quitação, bem como para a manutenção de um dos herdeiros menor.

Com a efetivação da compra e venda a adquirente Agropecuária Santo Cristo Ltda., ora recorrente, buscou junto ao Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Sorriso/MT, a realização dos registros nas respectivas matrículas. Entretanto, ao realizar a qualificação registral, o Registrador emitiu nota devolutiva, solicitando a apresentação da Guia do ITCMD (causa mortis).

Irresignada, a recorrente argumenta a não incidência de tal tributo, uma vez que não houve a ocorrência do fato gerador, já que a venda do imóvel tem como finalidade quitar os débitos deixados pelos de cujus, e, portanto, não integra o patrimônio líquido a ser partilhado pelos herdeiros.

Pois bem. Inicialmente, é Imperioso destacar que a alienação de bens integrantes do espólio é medida excepcional que somente pode ser realizada quando for essencial para a viabilização da partilha e/ou manutenção da herança, uma vez que esta, até a partilha, se sujeita ao princípio da universalidade e, portanto, em regra, não admite que seus bens sejam individualizados sem motivo relevante.

Na hipótese, o Magistrado deixou consignado ao autorizar o pedido de alvará judicial, que a necessidade da venda dos imóveis está evidenciada, com o objetivo de quitar débitos tributários e, ainda, para o sustento de um dos herdeiros, menor de idade. Vejamos trecho do decisum:

“(...) Pretendem os autores autorização para venda dos imóveis descritos na inicial, (arrolados como bens declinados no inventário de nº1001502-92.2016.8.11.0040, em trâmite nesta vara), visando quitação de dívidastributárias e sustento e lazer do incapaz Mário (um dos herdeiros e curatelado da inventariante Sra. Dalila Lermen). (...) Ademais, não se pode olvida que é de responsabilidade do espólio o pagamento das dívidas do de cujus (artigo 1.997 do Código Civil e artigo 796 do Código de ProcessoCivil) para que possa ser partilhado o patrimônio líquido. (...)” (andamento 1 – CIA 0015611-21.2022).

Nesse contexto, realizada a venda das Fazendas, a adquirente procurou o Cartório para realização do devido registro, efetivando a transferência de propriedade. Ocorre que, o Registrador obediente às normativas da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973, artigo 289), Lei dos Notários e Registradores (8.935/94 – artigo 30, inciso XI) e Lei Tributária (artigo 29 e 31), exigiu a quitação dos impostos incidentes nas transações, sob pena de sua responsabilização.

Com efeito, a adquirente não questiona o pagamento do ITBI, tanto que já recolheu aos cofres municipais, conforme se verifica do comprovante juntado no CIA 0015611-21.2022.8.11.0040 (andamento1), diferentemente do ITCMD.

Não obstante, em que pese sua insurgência, entendo que melhor sorte não lhe socorre, posto que evidentemente está presente o fato gerador do imposto causa mortis.

Como é cediço, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão de imóveis em razão da morte e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme o art. 155, I da Constituição Federal e artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - tem como fato gerador a transmissão entre vivos (herdeiros e compradores), a título oneroso, de propriedade, domínio útil e direitos reais sobre bens imóveis, em razão da compra e venda de competência municipal.

Assim, o ITCMD oriundo da causa mortis incide no ato de transferência do bem imóvel aos herdeiros legítimos e testamentários, que nos termos do princípio da saisine, adotado pelo Código Civil, acontece no ato da morte. Vejamos:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Desta forma, o fato gerador da cobrança do ITCMD ocorreu com a abertura da sucessão, momento em que os herdeiros passaram a ter a legitimidade de disposição dos bens, com a necessária autorização judicial para realização de um dos direitos reais inerentes a propriedade.

Aliás, é o que deixa claro o doutrinador Hugo de Brito Machado, em sua obra Curso de Direito Tributário, in verbis:

“A morte opera automaticamente a transmissão da propriedade de todos os bens que a pessoa natural possui. Seja por força da lei, simplesmente, seja por força de ato de última vontade do autor da herança. A formalização dessa transmissão de propriedade ordinariamente ocorre mediante o processo de inventário, e no âmbito deste o imposto é lançado pela autoridade competente e pago pelos interessados. Tratando-se de imóveis, faz-se depois o registro necessário no Cartório de Imóveis. Necessário para formalizar a transmissão da propriedade, que se opera com a morte do proprietário anterior.” (MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. PC Editora Ltda. 32ª Ed. São Paulo.)

Portanto, conclui-se que operando a transmissão da propriedade dos

bens dos espólios aos herdeiros, no ato de suas mortes, aconteceu o fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), que deverá ser exigido no momento da homologação dos cálculos, quando houver inventário, ou, como na hipótese, no ato da transferência de propriedade, ou seja, no registro.

Nas palavras da Ministra Assusete Magalhães, no Recurso Especial nº 1.814..548/DF,
“(...) Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, somente após a expedição do formal de partilha e demais procedimentos pertinentes é que se procederá à intimação da Fazenda Pública para que se providencie o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. Todavia, tal modificação não diminui as garantias do Fisco, uma vez que o registro da partilha no Registro de Imóveis pressupõe o recolhimento do tributo devido, conforme preleciona o art. 143 da Lei de Registros Públicos. Portanto, o direito da Fazenda Pública permanece resguardado, tendo em vista que, no inventário, pelo rito do arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo".

Portanto, no ato do registro compete o Registrador verificar a presença de todos os requisitos para a efetivação da transferência, tal como a comprovação do pagamento dos impostos incidentes na respectiva transação. Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - PEDIDO DE ISENÇÃO DO ITCMD EM RELAÇÃO À TRANSMISSÃO DE BENS AUTORIZADA POR ALVARÁ JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO COM ITBI - OCORRÊNCIA DE FATOS GERADORES DISTINTOS EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inexiste bitributação em relação à cobrança de ITCMD e ITBI na alienação de bens do espólio a terceiro, autorizada por meio de alvará judicial, haja vista que presentes os dois fatos geradoresinerentes à exigência de tais tributos. O primeiro decorre da prerrogativa de disposição dos bens proporcionada pela abertura da sucessão, ao passo que o segundo incide em razão da transferência do bem ao terceiro adquirente.” (N.U 0080763-20.2014.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014)

Por fim, no que tange à argumentação de não incidência do tributo na hipótese, posto que o valor seria revertido ao pagamento dos débitos, entendo também que razão não lhe assiste, uma vez que, como dito, o fato gerador do imposto ocorreu com o ato de transferência em decorrência da morte.

Além disso, deve ser ressaltado que o pleito da venda não se limitou ao pagamento de dividas deixadas pelos de cujus, mas também para conferir lazer e qualidade de vida nesse período a um dos herdeiros, menor de idade. Ou seja, de todo modo integralizará o patrimônio dos herdeiros.

Posto isso, nego provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão objurgada.

É como voto...”

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a segurança.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023